Tribunal: TJMT
Processo: 0001444-08.2017.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001444-08.2017.8.11.0029
RECORRENTES: WALDEMAR GOVARI E ODEMAR GOVARI
RECORRIDO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA
Vistos.
Devolvam-se os autos à Câmara de origem para cumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (id 71530464).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.